Tribunal: TJMT
Processo: 1040709-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040709-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS LUIZ PEDRO CORREA DE SANTANA - CPF: 207.712.401-63 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – INICIO – APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, “
por disposição expressa do art. 525, caput, do CPC/15, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 dias da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523, independentemente de nova intimação
.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040709-85.2022.8.11.0041

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:

CARLOS LUIZ PEDRO CORREA DE SANTANA

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.,

contra sentença proferida pelo Juízo da
2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do cumprimento de sentença,

ajuizada por
CARLOS LUIZ PEDRO CORREA DE SANTANA
, a qual entendeu que a garantia no cumprimento de sentença, somente é devida quando apresentada concomitante com a Impugnação, visando suspender o curso da ação, assim sendo, entendo por satisfeita a obrigação, expedindo o alvará ao credo, posteriormente, arquivando os autos (Id. 179421155).

Em suas razões, verbera o banco apelante que o
prazo para impugnação dos cálculos, somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, sendo que o depósito para garantia do juízo não altera o início do prazo de impugnar e pode ser considerado para quitação do débito antes mesmo de se encerrar o prazo.

Afiança que, a petição apresentada no cumprimento de sentença foi clara, averbando que o deposito tratava-se
“
o valor depositado tratava-se de garantia do juízo”.

Assevera, ausência de titulo executivo referente à danos materiais, apresentado cálculos judiciais afim de corroborar suas alegações.

Ao arremate, postula pelo reconhecimento da nulidade da extinção da execução, bem como reconhecer o excesso no tocante à ausência de titulo executivo de danos materiais.

Preparo recolhido – Id. 179421161.

Contrarrazões apresentadas no Id. 179421164, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023